Tribunal: TJES
Processo: 5001273-23.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001273-23.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AROLDO JOSE GONCALVES DE REZENDE
RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002858-96.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
AROLDO JOSE GONCALVES DE REZENDE

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça pleiteada pelo recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM MEIO-FIO. ALEGAÇÃO DE AVANÇO DE CALÇADA SEM SINALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE DA VIA. ÔNUS DO AUTOR. ARTS. 373, I, CPC, E 28 E 29 DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma ter colidido com um avanço de calçada supostamente não sinalizado, em período noturno. Pede indenização por danos materiais e morais.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Com efeito, restou corretamente reconhecida a culpa exclusiva da vítima, circunstância apta a afastar a responsabilidade civil objetiva do ente municipal (art. 37, §6º, CF).

4. Conforme bem registrado na sentença, as fotografias apresentadas pelo próprio recorrente demonstram que a colisão ocorreu diretamente com o meio-fio da calçada, revelando ausência de domínio do veículo, especialmente porque o fato ocorreu em horário noturno. O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor o dever de direção atenta e defensiva (arts. 28 e 29, II), ônus não atendido pelo recorrente.

5. Não há nos autos comprovação de irregularidade na construção ou sinalização da calçada, razão pela qual não restou demonstrado o nexo causal entre eventual omissão estatal e o acidente narrado. Assim, correta a conclusão pela inexistência de ato ilícito e pela caracterização da culpa exclusiva da vítima, o que afasta o dever de indenizar.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora fixo
em R$500,00 (quinhentos reais),
suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)